Tribunal: STJ
Processo: 1029294-18.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049555 - SP(2025/0343860-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESCRITORIO CONTABIL DOM BOSCO S/S
ADVOGADO
: LUCAS MICHERIF DE MORAES - MG118714
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ISS.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. DESENQUADRAMENTO DO REGIME ESPECIAL. NATUREZA
EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA INFIRMAR AS
CONCLUSÕES
DO
FISCO
MUNICIPAL.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que desenquadrou
sociedade de contabilidade do regime de recolhimento fixo de ISS, sob o fundamento
de que a estrutura organizacional e a pujança econômica evidenciam caráter
empresarial, transcendendo a natureza de sociedade simples.
2. No que tange à suposta ofensa aos arts. 982 do CC; e 110 do CTN, verifica-se a
ausência de prequestionamento, porquanto a Corte de origem não emitiu juízo de valor
sobre referidos dispositivos. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do
)
CPC/2015
pressupõe a indicação de violação ao
do CPC e o reconhecimento, por este
art. 1.022
Superior Tribunal, de vício na prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso
concreto. Precedentes.
3. O Tribunal
, soberano na análise do acervo fático-probatório, consignou que o
a quo
reconhecimento da inexistência de índole empresarial demandaria instrução probatória
ampla e prova pericial, providências incompatíveis com o rito célere e documental do
mandado de segurança.
4. Para desconstituir a conclusão da instância ordinária acerca da natureza mercantil
da atividade e da ausência de liquidez e certeza do direito invocado, seria
imprescindível o revolvimento de fatos e provas, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. A incidência do referido óbice sumular impede, outrossim, o conhecimento do
recurso pela
c do permissivo constitucional.
alínea
Documento eletrônico VDA56968435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:24
Código de Controle do Documento: 3adb4910-10f0-4a74-b404-f1947439d33f

6. Os dispositivos legais apontados como violados não possuem comando normativo
apto a infirmar o fundamento de carência de prova pré-constituída, o que atrai, por
analogia, a incidência da
.
Súmula 284/STF
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:24
Código de Controle do Documento: 3adb4910-10f0-4a74-b404-f1947439d33f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049555 - SP(2025/0343860-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESCRITORIO CONTABIL DOM BOSCO S/S
ADVOGADO
: LUCAS MICHERIF DE MORAES - MG118714
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ISS.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. DESENQUADRAMENTO DO REGIME ESPECIAL. NATUREZA
EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA INFIRMAR AS
CONCLUSÕES
DO
FISCO
MUNICIPAL.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que desenquadrou
sociedade de contabilidade do regime de recolhimento fixo de ISS, sob o fundamento
de que a estrutura organizacional e a pujança econômica evidenciam caráter
empresarial, transcendendo a natureza de sociedade simples.
2. No que tange à suposta ofensa aos arts. 982 do CC; e 110 do CTN, verifica-se a
ausência de prequestionamento, porquanto a Corte de origem não emitiu juízo de valor
sobre referidos dispositivos. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do
)
CPC/2015
pressupõe a indicação de violação ao
do CPC e o reconhecimento, por este
art. 1.022
Superior Tribunal, de vício na prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso
concreto. Precedentes.
3. O Tribunal
, soberano na análise do acervo fático-probatório, consignou que o
a quo
reconhecimento da inexistência de índole empresarial demandaria instrução probatória
ampla e prova pericial, providências incompatíveis com o rito célere e documental do
mandado de segurança.
4. Para desconstituir a conclusão da instância ordinária acerca da natureza mercantil
da atividade e da ausência de liquidez e certeza do direito invocado, seria
imprescindível o revolvimento de fatos e provas, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. A incidência do referido óbice sumular impede, outrossim, o conhecimento do
recurso pela
c do permissivo constitucional.
alínea
Documento eletrônico VDA56342177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: fc80ed16-1aac-4d02-ab5f-a1b6ad42b104

6. Os dispositivos legais apontados como violados não possuem comando normativo
apto a infirmar o fundamento de carência de prova pré-constituída, o que atrai, por
analogia, a incidência da
.
Súmula 284/STF
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESCRITÓRIO CONTÁBIL DOM BOSCO
contra decisão que conheceu do agravo
S/S
para não conhecer do recurso especial (fls. 875-878).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) a controvérsia é
exclusivamente de direito, com aplicação da tese do
, o que afasta
EAREsp 31.084/MS
o óbice da
; e ii) foi realizado cotejo analítico com o
,
Súmula 7/STJ
REsp 2.002.966/RS
demonstrando similitude fática e solução divergente (fl. 875).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 904-914).
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, foi impetrado mandado de segurança para impugnar o ato
administrativo do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO que desenquadrou a recorrente do
regime de recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) como sociedade
uniprofissional, com fundamento em suposta caracterização empresarial.
O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a ordem e assentou
a necessidade de dilatação probatória, incompatível com a via do mandado de
segurança, em acórdão assim ementado:
Apelação. Mandado de segurança. ISS. Município de São Paulo.
Desenquadramento da impetrante do regime de recolhimento de ISS
Documento eletrônico VDA56342177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: fc80ed16-1aac-4d02-ab5f-a1b6ad42b104

sob regime especial. Sociedade uniprofissional de contabilidade.
Alteração do regime societário de simples para limitado que, por si só,
não é suficiente para justificar o desenquadramento do impetrante do
regime especial de recolhimento do tributo. Inteligência da súmula
administrativa no 10 editada pela própria Administração Pública.
Desenquadramento, também, estribado no desvirtuamento do exercício
da atividade simples dos sócios como contadores para verdadeira
empreitada mercantil, considerando sua estrutura física, funcional e
pujança econômica. O argumento do caráter empresarial não pode ser
descartado de plano, com base na prova documental, logo não seria
caso de discussão por meio de mandato de segurança, e sim ação de
conhecimento, em que demonstrou tratar-se de atividade meramente
intelectual dos sócios, sem a natureza mercantil. Controvérsia fática
relevante a impedir a concessão da segurança, porque o
reconhecimento da existência do direito exige produção de prova
insusceptível de ser realizada por estreita via processual eleita.
Sentença mantida. Recurso não fornecido (fl. 778).

Quanto à análise do
do Código Civil; e
do CTN, a matéria
art. 982
art. 110
não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos
embargos de declaração.
No agravo em exame, o recorrente não demonstra como e onde a matéria
teria sido examinada, limitando-se a afirmar que o Tribunal de origem teria declarado
como prequestionadas todas as alegações porventura não examinadas expressamente.
Sucede que, conforme a jurisprudência desta Corte:

[...] o
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao
do
, com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.528.396/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

No mais, segundo consta do acórdão recorrido, "carece a impetrante da
demonstração clara e inequívoca do direito líquido e certo alegado, sendo necessária
dilação probatória ampla, a confrontar as alegações das partes", ressaltando ser
"inviável reconhecer a atividade sem índole empresarial, com o mero cotejo dos
estatutos sociais, de modo que imprescindível a realização de perícia" (fls. 783-784).
Assim, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca do
a quo
desvirtuamento da atividade intelectual dos sócios para uma verdadeira empreitada
mercantil, à vista da estrutura física, funcional e pujança econômica, bem como acerca
Documento eletrônico VDA56342177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: fc80ed16-1aac-4d02-ab5f-a1b6ad42b104

da necessidade de dilação probatória para afirmar-se o contrário da conclusão do
Fisco Municipal, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Não procede a alegação da agravante no sentido de que pretende a mera
requalificação jurídica dos fatos, afinal não há fatos reconhecidos pela Corte de origem,
que concluiu pela necessidade de dilação probatória para considerar como
demonstradas as alegações de fato deduzidas pela impetrante.
Os dispositivos indicados como violados não possuem comando capaz de
alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, pois dizem respeito ao mérito
da pretensão deduzida no
, cuja aplicabilidade depende do reconhecimento
mandamus
de fatos sujeitos à dilação probatória. Correta, portanto, a aplicação, pela decisão
agravada, da
.
Súmula 284/STF
Por fim, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com
base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento do apelo, pela alínea a , servem de justificativa quanto à alínea c do
permissivo constitucional" (AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp 2.320.819/RJ
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA56342177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: fc80ed16-1aac-4d02-ab5f-a1b6ad42b104

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.555 / SP
Número Registro: 2025/0343860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10292941820238260053
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESCRITORIO CONTABIL DOM BOSCO S/S
ADVOGADO
: LUCAS MICHERIF DE MORAES - MG118714
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESCRITORIO CONTABIL DOM BOSCO S/S
ADVOGADO
: LUCAS MICHERIF DE MORAES - MG118714
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUIS FERNANDO DE SOUZA PASTANA - SP246323
JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
TERMO
Documento eletrônico VDA56936158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: fa9c8383-767c-4dc2-9515-5a23bae6a0fe

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: fa9c8383-767c-4dc2-9515-5a23bae6a0fe